Tribunal: TJSP
Processo: 0008628-75.2010.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2005 a 2008 – Débito de 2005 – Prescrição do débito antes do ajuizamento da demanda – Indeferimento da exordial, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC – Débito de 2006 a 2008 – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Recurso da Municipalidade parcialmente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2005 a 2008 – Débito de 2005 – Prescrição do débito antes do ajuizamento da demanda – Indeferimento da exordial, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC – Débito de 2006 a 2008 – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008628-75.2010.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é apelado
NILDO NOGUEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008628-75.2010.8.26.0115 -Voto no 8128
2
Apelação Cível no 0008628-75.2010.8.26.0115.
Apelante: Municipalidade de Campo Limpo Paulista.
Apelado: Nildo Nogueira da Silva.
Comarca: Campo Limpo Paulista.
Juíza de Origem: Gabriela da Conceição Rodrigues.
VOTO No 8128

APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
IPTU dos
exercícios de 2005 a 2008 Débito de 2005 Prescrição do
débito antes do ajuizamento da demanda Indeferimento da
exordial, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, inciso II,
ambos do CPC Débito de 2006 a 2008 Afastamento da
prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no
106 do E. STJ Recurso da Municipalidade parcialmente
provido, nos termos do acórdão.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Campo Limpo Paulista, nos autos de Execução Fiscal
por ela proposta contra Nildo Nogueira da Silva, em face da r. sentença de fls.
94/96vo, que reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários,
objeto da cobrança executiva, declarando extinta a ação executiva, nos termos
dos artigos 487, inciso II e 924, inciso V, ambos do CPC.
Alega,
a
Municipalidade
apelante,
ter
mantido “postura ativa” ao longo de todo o processo, não havendo inércia de
sua parte por mais de 5 anos desde a primeira tentativa de citação, de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008628-75.2010.8.26.0115 -Voto no 8128
3
que ela não poderia ser penalizada em razão da dificuldade de localização do
devedor. Aduz, ainda, que o art. 927, III, do CPC é inconstitucional, por
conceder eficácia vinculante a precedentes não previstos na Constituição
Federal, devendo, assim, a tese firmada no REsp no 1.340.553/80 ser afastada.
Busca, ao final, o provimento do seu apelo.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Campo Limpo Paulista promoveu, em 19/11/2010, Execução Fiscal em face
de Nildo Nogueira da Silva, visando à cobrança de créditos tributários
relativos a IPTU dos exercícios de 2005 a 2008, conforme Certidões de Dívida
Ativa de fls. 03/06.
O despacho ordenatório da citação foi
proferido em 17/01/2011 (fls. 07), e a citação postal, realizada em 03/05/2011
(fls. 09/10).
A Municipalidade requereu a de ativos
financeiros em nome do devedor (fls. 13).
Frustradas as tentativas de penhora on line e
de veículos (fls. 70), a Municipalidade requereu o sobrestamento do feito por
180 dias (fls. 77).
A Municipalidade, então, em 21/11/2018,
requereu a realização de consultas aos sistemas Infojud - Receita Federal e
Renajud em nome do executado, visando à obtenção do seu último endereço,
requerimento este que nem sequer foi analisado, vez que o D. Juízo a quo
determinou que o Fisco se manifestasse sobre a ocorrência ou não de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008628-75.2010.8.26.0115 -Voto no 8128
4
prescrição, nos termos do REsp no 1.340.553/RS.
A fls. 91/93, a Municipalidade defendeu a
não ocorrência da prescrição intercorrente, mas sim aplicação da Súmula no
106 do STJ, sobrevindo, ato contínuo, a r. sentença guerreada, com o que não
concorda a apelante.
Pois bem.
Considerando o julgamento do mérito do
REsp no 1.641.011/PA e do REsp 1.658.517/PA, referentes ao Tema no 980 do
C. STJ, publicados no DJe em 21/11/2018, no sentido de serem firmadas as
teses de que “o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação” e de que “o parcelamento de ofício
da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”, altero meu
posicionamento anterior referente à data da constituição definitiva dos créditos
tributários relativos ao IPTU, passando a aplicá-lo nos casos como o presente.
Assim, das CDA ́s que embasam a referida
ação executiva, verifica-se que o primeiro vencimento da exação em cada
exercício se deu em 25/03/2005, 25/03/2006, 25/03/2007 e em 25/03/2008,
razão pela qual, no caso, utilizar-se-á como termo inicial dos prazos
prescricionais, o dia útil posterior a esses em cada ano, sendo eles o momento
em que deve ser considerado como o da constituição definitiva dos créditos e a
partir do qual eles passam a ser exigíveis em sua totalidade.
Salientemos que, como a ação executiva foi
proposta, repita-se, em 19/11/2010, o lustro prescricional do débito datado de
2005 resultava exaurido quando do ajuizamento da demanda, razão pela qual,
quanto a ele, a extinção da ação merece ser mantida, pelo indeferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008628-75.2010.8.26.0115 -Voto no 8128
5
exordial, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do vigente
Código de Processo Civil.
No que se refere aos débitos datados de 2006
a 2008, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN, com a
redação dada pela Lei Complementar no 118/05, o despacho ordenatório da
citação, prolatado em 17/01/2011, interrompeu seus lapsos prescricionais,
iniciando no dia útil subsequente a ele, novo prazo prescricional comum, com
término em 18/01/2016.
Cumpre ressaltar que, segundo o atual
posicionamento do E. STJ, emanado no julgamento do REsp no 1.340.553/RS,
cujo acórdão foi submetido ao regime de recursos repetitivos, considera-se
iniciado automaticamente o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF
quando, frustrada a citação do devedor ou não encontrados bens sobre os quais
pudesse incidir a penhora, a Fazenda Pública for devidamente intimada desse
fato pelo Juízo. Veja-se trecho da ementa desse acórdão:
“(...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036
e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do
CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do
processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na
data da ciência da Fazenda Pública a respeito da
não localização do devedor ou da inexistência de
bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar
ter ocorrido a suspensão da execução;” (grifos
no original)
In casu, a Municipalidade, em nenhum
momento, deixou de perseguir o débito exequendo, não havendo que se falar
em prescrição intercorrente.
Desse modo, diante da desídia da Serventia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008628-75.2010.8.26.0115 -Voto no 8128
6
em providenciar a penhora de bens do devedor, em tempo hábil, de rigor a
aplicação, ao caso, da Súmula no 106 do STJ, devendo, portanto, quanto aos
referidos débitos dos exercícios de 2006 a 2008, a ação prosseguir em seus
ulteriores termos.
Posto isto, dou parcial provimento ao
recurso da Municipalidade, nos termos do Acórdão.
Silvana M. Mollo
Relatora